Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009167-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 10.587.334/0001-67 (EMBARGANTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), NASA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 15.377.572/0001-61 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil.
Embargos de declaração em apelação. Omissão constatada. Princípio da causalidade e sucumbência. Resistência ao mérito dos embargos de terceiro. Integração sem efeitos infringentes. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu apelação, mantendo a procedência de embargos de terceiro. A embargante alega nulidade de citação, erro de premissa fática quanto à fraude à execução e omissão sobre o princípio da causalidade e pendência de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade na citação realizada na pessoa de advogada constituída nos autos principais; (
ii
) se a pendência de agravo de instrumento sobre indisponibilidade de bens obsta a proteção da adquirente; e (
iii
) se a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve ser revista sob a ótica da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
A citação em embargos de terceiro deve ocorrer preferencialmente na pessoa do advogado constituído nos autos principais (CPC, art. 677, § 3º), sendo válida quando realizada em profissional com mandato vigente e sem ressalva de exclusividade para outrem no momento do ato.

4. A anterioridade da aquisição do imóvel (escritura pública) em relação ao ajuizamento da execução e à averbação premonitória afasta a tese de fraude à execução, tornando irrelevante a discussão sobre dilapidação patrimonial posterior em sede de agravo de instrumento.

5. Pelo princípio da sucumbência, o embargado que oferece resistência ao mérito dos embargos de terceiro, defendendo a manutenção da constrição ou alegando fraude, atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 872 do STJ.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para fins de integração da fundamentação.

Tese de julgamento:
"1. A citação em embargos de terceiro é válida quando realizada na pessoa do advogado constituído nos autos principais que detém mandato vigente ao tempo do ato. 2. O embargado que contesta o mérito dos embargos de terceiro e defende a manutenção do gravame responde pela sucumbência, ainda que o registro do título translativo tenha sido tardio."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA contra o v. acórdão proferido por esta câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por NASA SECURITIZADORA S/A.

O embargante sustenta que o acórdão padece de erro de premissa fática e omissões, asseverando que a decisão não se manifestou adequadamente sobre a ausência de interesse de agir da parte embargada, uma vez que, à época da oposição dos embargos de terceiro, inexistia constrição judicial efetiva, mas apenas averbação premonitória.

Aduz a existência de omissão quanto à tese de fraude à execução, enfatizando que o executado nos autos principais não possui outros bens passíveis de penhora, o que reforçaria a má-fé na alienação do imóvel objeto da lide.

Enfatiza que o acórdão ignorou a pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1032086-87.2024.8.11.0000, cujo objeto era justamente a declaração de indisponibilidade do imóvel por dilapidação patrimonial do executado.

Defende que houve erro in procedendo
e omissão no que tange à aplicação do princípio da causalidade, alegando que não houve resistência à pretensão e que a lide só foi instaurada por desídia da embargada em não registrar oportunamente o título translativo de propriedade.

Reitera, ainda, a tese de nulidade da citação arguida em sede de apelação, asseverando que o acórdão foi omisso ao não reconhecer que o ato citatório ocorreu na pessoa de advogada sem poderes específicos e em flagrante desrespeito ao pedido de exclusividade de intimações formulado em nome de outro patrono.

Devidamente intimada, a embargada NASA SECURITIZADORA S/A apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que o acórdão enfrentou todas as questões de forma exauriente, que a embargante é revel e que o recurso possui nítido caráter protelatório e de rediscussão do mérito.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e erros apontados, reformando-se o julgado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante reitera a tese de nulidade da citação. Ocorre que o acórdão embargado enfrentou o tema com clareza, fundamentando que o ato citatório, em sede de embargos de terceiro, deve-se realizar preferencialmente na pessoa do advogado constituído nos autos principais (art. 677, § 3º, CPC).

O julgado destacou que a revogação de poderes deve ser expressa e que a indicação posterior de novo patrono, sem ressalva de exclusividade vigente, convalida a citação na pessoa de quem figurava nos autos ao tempo do ato. A fim de evitar tautologia, incorporo às razões de decidir o seguinte excerto do acórdão ora fustigado:

Sustenta a apelante a nulidade da citação, sob o argumento de que o ato processual fora realizado na pessoa de advogada destituída de poderes específicos e em preterição a pedido de publicação exclusiva em nome de outro causídico.

A análise cronológica dos autos da execução principal (nº 1019053-04.2024.8.11.0041) revela uma sucessão de mandatos que infirma a tese recursal. De fato, em 16/05/2024 (Id. 155887248), a apelante requereu a exclusividade de intimações em nome do Dr.
Dauto
Barbosa. Todavia, em manifestação posterior, datada de 04/07/2024 (Id. 161165996), a própria apelante peticionou requerendo, expressamente, que as publicações passassem a ser feitas exclusivamente em nome da Dra. Gleice Vilalva de Magalhães (OAB/MT 21.136/O), sob pena de nulidade.

Este segundo requerimento de exclusividade revogou tacitamente a eficácia do primeiro. Posteriormente, em 03/02/2025 (Id. 182628939), sobreveio a constituição da Dra. Renata Luiza Andrade de Souza, cujos poderes foram outorgados sem qualquer ressalva de exclusividade para patronos anteriores.

Compulsando os autos da execução principal (nº 1019053-04.2024.8.11.0041 – Id. 182628939), verifica-se que a Dra. Renata Luiza Andrade de Souza foi constituída como patrona da apelante em 03 de fevereiro de 2025, vindo a ser destituída do encargo apenas em 21 de março de 2025 (Id. 187924968 – autos da execução).

Nesse interregno, a citação nos presentes embargos de terceiro aperfeiçoou-se via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em 18/03/2025, com o registro da ciência no sistema
PJe
em 20/03/2025.

Dessa forma, quando a citação nos presentes embargos de terceiro se aperfeiçoou, a Dra. Renata era a advogada regularmente constituída e não havia, em vigor, qualquer determinação judicial ou pedido pendente de exclusividade em nome do Dr.
Dauto
. Ao contrário, o último pedido de exclusividade formalizado pela apelante indicava profissional diversa (Dra. Gleice).

Portanto, resta inequívoco que, ao tempo do ato citatório, a referida profissional ainda ostentava procuração válida, com amplos poderes da cláusula ad judicia.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao orientar que, nos embargos de terceiro, a citação deve ser realizada preferencialmente por intermédio do advogado constituído pela parte nos autos principais, nos exatos termos do art. 677, § 3º, do Código de Processo Civil.

[...]

Portanto, não havendo falar em desrespeito à regra do art. 272, § 5º, do CPC - uma vez que o Dr.
Dauto
não era o detentor da exclusividade no momento do ato -, e confirmada a validade da citação da Dra. Renata (cuja destituição só ocorreu em 21/03/2025, após a
perfectibilização
da citação), a manutenção da revelia é medida que se impõe.

A embargante alega que a mera averbação premonitória não autorizaria o manejo dos embargos de terceiro. Tal argumento não prospera e foi devidamente rebatido no acórdão, que reconheceu a existência de ameaça concreta ao direito de propriedade. O julgado foi claro ao estabelecer que a averbação realizada pela apelante/embargante
configura-se
como indevida turbação, sendo os embargos a via processual adequada para a restauração da plena disponibilidade do bem.

No que tange à tese de fraude à execução e ao erro de premissa fática alegado, o acórdão embargado enfrentou a questão sob a ótica da cronologia documental e da Súmula nº 375 do STJ
,

segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora (ou averbação equivalente) ou da prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo o registro prévio, o ônus de provar o consilium fraudis recai sobre o exequente, que dele não se desincumbiu
.

Não há omissão quando o Tribunal decide de forma contrária aos interesses da parte, fundamentando-se na prova dos autos.

Restou consignado no voto condutor que o inconformismo da ora embargante "não resiste ao confronto com a cronologia dos fatos e a prova documental coligida"
, destacando-se os seguintes trechos do acórdão:

"A proteção do terceiro adquirente de boa-fé, em nosso ordenamento, repousa no binômio da anterioridade do negócio jurídico e da inexistência de gravames ao tempo da aquisição. No caso vertente, a embargante logrou êxito em comprovar [...] que a aquisição do imóvel de matrícula nº 32.746 ocorreu de forma legítima e pretérita a qualquer ato de índole executória."

O acórdão detalhou que a aquisição via escritura pública ocorreu em 02/06/2023, enquanto o ajuizamento da execução pela embargante deu-se apenas em 09/05/2024, com a averbação premonitória concretizada em 27/07/2024
. Portanto, concluiu-se que:

"Resta evidente, portanto, que ao tempo em que a embargante adquiriu o bem e registrou seu título, não pendia sobre o imóvel qualquer ônus, nem sobre o alienante qualquer demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, o que afasta, de plano, os requisitos do art. 792 do Código de Processo Civil."

A decisão embargada aplicou corretamente a Súmula nº 375 do STJ, reforçando que, inexistindo registro prévio da penhora ou da averbação, o ônus de provar a má-fé (consilium fraudis) recairia sobre a exequente/embargante, que não o fez. Como afirmado no acórdão:

"Inexistindo registro de penhora ou de averbação premonitória em data anterior à aquisição, e não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar o consilium fraudis (má-fé da adquirente), a presunção de boa-fé da embargante torna-se inabalável."

Quanto à aventada omissão sobre a pendência do Agravo de Instrumento nº 1032086-87.2024.8.11.0000, assiste razão à embargante apenas no que tange à necessidade de integração do julgado, o que passo a realizar.

Embora a embargante sustente que a discussão sobre fraude à execução e dilapidação patrimonial permanecia sub judice
no referido recurso, o acórdão ora embargado foi categórico ao reconhecer que a aquisição do imóvel pela embargada (02/06/2023) precedeu em quase um ano o próprio ajuizamento da execução (09/05/2024).

Destarte, a conclusão deste Colegiado pela inexistência de fraude e pela proteção à terceira adquirente de boa-fé torna irrelevante a pendência de agravo que discutia indisponibilidade posterior. O direito de propriedade da embargada consolidou-se muito antes de qualquer marco interruptivo ou restritivo derivado da lide executória. O acórdão, portanto, não padece de erro de premissa; ao revés, aplica a norma jurídica (art. 792 do CPC e Súmula 375 do STJ) à realidade fática incontroversa: a anterioridade do título aquisitivo e da posse.

A embargante aponta, ainda, omissão no que tange à análise da verba sucumbencial sob o prisma do princípio da causalidade. Novamente, acolho o pleito apenas para fins de integração da fundamentação.

De fato, em sede de embargos de terceiro, a regra geral é que os ônus sucumbenciais recaiam sobre quem deu causa à constrição indevida, conforme a Súmula 303 do STJ ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios").

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP), fixou tese complementar no sentido de que, mesmo que o terceiro tenha sido desidioso ao não registrar o bem, o credor/embargado responderá pela sucumbência se, após tomar ciência da transmissão do bem, oferecer resistência ao mérito dos embargos
.

No caso concreto, a embargante (Inovar) não se limitou a concordar com o levantamento da restrição assim que citada. Pelo contrário, apresentou contestação e, posteriormente, recurso de apelação, nos quais: (i) Arguiu a nulidade da citação; (
ii
) Sustentou a ausência de interesse de agir da embargada; (
iii
) Defendeu a tese de fraude à execução, tentando manter a eficácia da averbação premonitória sobre o imóvel.

Ao desafiar o mérito dos embargos e sustentar a ocorrência de fraude, a embargante atraiu para si a responsabilidade pelos honorários, pois sua conduta processual demonstrou resistência clara e
direta à
pretensão da terceira adquirente. A resistência à pretensão de mérito, consubstanciada na tese de fraude à execução e na defesa da validade da averbação premonitória, afasta a aplicação do princípio da causalidade em favor do credor, prevalecendo o princípio da sucumbência.

Portanto, sanada a omissão para fins de fundamentação, mantém-se a condenação sucumbencial conforme lançada na sentença, ante a inequívoca resistência oposta pela ora embargante.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos de declaração, sem a atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar as omissões de fundamentação apontadas e integrar ao acórdão a análise acerca do princípio da causalidade e da prejudicialidade das teses referentes ao Agravo de Instrumento nº 1032086-87.2024.8.11.0000, mantendo-se
incólume
o resultado do julgamento que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026